Tribunal: TJSP
Processo: 1500115-32.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Recursos da acusação e da defesa. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Estado de necessidade. Não ocorrência. Qualificadoras suficientemente demonstradas. Condenações mantidas. Pena. Réu Jeferson. Atenuante da confissão mantida. Aumentada a fração na terceira fase da dosimetria para 1⁄2 em razão da

Ementa:
Apelação. Recursos da acusação e da defesa. Furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Estado de necessidade. Não ocorrência. Qualificadoras suficientemente demonstradas. Condenações mantidas. Pena. Réu Jeferson. Atenuante da confissão mantida. Aumentada a fração na terceira fase da dosimetria para 1⁄2 em razão da tentativa. Regime alterado para o intermediário. Réu Maurício. Pena-base reduzida para 1/6. Afastados os maus antecedentes. Atenuante da confissão espontânea mantida. Aumentada a fração na terceira fase da dosimetria para 1⁄2 em razão da tentativa. Regime alterado para o semiaberto. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500115-32.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes/apelados
JEFERSON FERNANDO LOPES e MAURICIO LUIS SANTOS OLIVEIRA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos para: i) afastar os maus antecedentes do corréu
Maurício e reduzir o acréscimo da pena-base para 1/6; ii) diminuir a fração pela
tentativa para metade, aplicando-se a Jeferson Fernando Lopes a pena de 01 (um)
ano e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 05
(cinco) dias-multa, no valor mínimo legal e a Maurício Luis Santos Oliveira a pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal. Mantém-se,
no mais, a r. sentença. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
2
Voto no 10.048
Apelação no 1500115-32.2019.8.26.0599
Comarca: Piracicaba
Apelantes e Apelados: Jeferson Fernando Lopes;
Mauricio Luis Santos Oliveira e;
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Recursos da acusação e da defesa. Furto qualificado
pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Prova.
Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Estado de
necessidade. Não ocorrência. Qualificadoras suficientemente
demonstradas. Condenações mantidas. Pena. Réu Jeferson.
Atenuante da confissão mantida. Aumentada a fração na
terceira fase da dosimetria para 1⁄2 em razão da tentativa.
Regime alterado para o intermediário. Réu Maurício. Pena-
base reduzida para 1/6. Afastados os maus antecedentes.
Atenuante da confissão espontânea mantida. Aumentada a
fração na terceira fase da dosimetria para 1⁄2 em razão da
tentativa. Regime alterado para o semiaberto. Recursos
parcialmente providos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 222/227, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que JEFERSON
FERNANDO LOPES e MAURICIO LUIS SANTOS OLIVEIRA
foram condenados, respectivamente, às penas de 08 (oito)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor unitário
mínimo, e 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, e porque incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, na
forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformados, os réus e o Ministério Público apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
3
Os
acusados
requerem
a
absolvição
seja
pela
insuficiência de provas, seja pela excludente do estado de
necessidade. Subsidiariamente, pleiteiam: a) a fixação da pena-
base no mínimo legal e; b) a fixação de regime prisional mais
brando (fls. 243/251).
O Ministério Público, por sua vez, pugna pelo
afastamento da atenuante da confissão espontânea e a
aplicação da tentativa em fração menor (fls. 259/263).
Os recursos foram contra-arrazoados (fls. 264/271 e
275/277). A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o r.
parecer, manifestando-se pelo improvimento dos recursos
defensivos e pelo provimento do recurso da acusação (fls.
291/299).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
4
2019, por volta de 3h, na rua Benjamin Constant, no 2.333, bairro
Paulista, nesta cidade e comarca, JEFERSON FERNANDO LOPES e
MAURICIO LUIS SANTOS OLIVEIRA, qualificados respectivamente
a fls.31 e 33, agindo em concurso, unidade de desígnios e
previamente conluiados, tentaram subtrair, para si ou para
outrem, coisa alheia móvel, mediante arrombamento, do
estabelecimento comercial “João Lanches”, não se consumando o
delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Segundo
apurado,
os
policiais
militares
estavam
em
patrulhamento pelo bairro, quando avistaram dois indivíduos em
atitude suspeita defronte ao referido restaurante. Ao se
aproximarem do local, avistaram MAURICIO segurando a porta da
frente do estabelecimento, que acabara de ser arrombada,
enquanto JEFERSON estava dentro do local.
Os denunciados não consumaram o delito em razão da
intervenção policial, e ainda tentaram, sem sucesso, empreender
fuga do local.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletim de
ocorrência (fls. 08/10); pelo laudo pericial (fls. 209/210); e pela
prova oral colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Na fase judicial, JEFERSON disse que quebraram a porta para
entrar no estabelecimento. Estava com fome, não sabe se tinha
algo para comer. Quebraram a porta para entrar. Em
antecedentes criminais.
E MAURÍCIO afirmou que era morador de rua, ele e o corréu
estavam com fome e então queriam entrar no estabelecimento
para comer. Puxou a porta para fora, conseguindo abri-la com
força. Enquanto a segurava a porta, Jeferson ia entrar. Tem
antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
5
Também foram ouvidas as demais pessoas arroladas.
O representante da empresa vítima, na fase policial (fls. 136),
declarou que é proprietário da lanchonete João Lanches. Estava
viajando quando recebeu um telefonema de seu funcionário que
disse que a lanchonete foi arrombada e dois rapazes foram presos
tentando furtar o estabelecimento. Por conta da notícia, voltou da
viagem e, quando retornou, verificou que a parte de baixo da
porta de aço do estabelecimento foi danificada. Gastou R$850,00
para consertar a porta e gastará mais R$400,00 com pintura. Não
conhece os réus.
Em juízo, o Policial Militar DENIS disse que, em patrulhamento
pelo bairro Paulista, na Rua Benjamim Constant viu Maurício
levantar uma porta do estabelecimento já amassada com a mão.
Jeferson já estava com parte do corpo dentro do local. Os dois
correram, mas foram abordados. Confessaram que foram ao local
para efetuar o furto. Os réus disseram que conseguiram levantar a
porta com as próprias mãos. Conhecia Maurício pela prática de
diversos furtos na área. A porta foi trancada, mas foi entortada
com força física pelos réus.
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
CLEBERTON.”
No caso, a confissão dos acusados restou confirmada
pelo depoimento dos policiais militares responsáveis pelo
flagrante, os quais afirmaram que visualizaram o momento em
que Maurício levantou a porta do estabelecimento comercial,
enquanto Jeferson ingressava no local. Na oportunidade, os
acusados admitiram que iriam praticar um furto. Logo, a
condenação era mesmo de rigor, sendo inviável o pleito de
absolvição por insuficiência de provas.
Por outro lado, não há que se falar em estado de
necessidade, como pretende a Defesa, alegando que os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
6
queriam somente saciar a fome, pois não restou demonstrado o
preenchimento dos pressupostos do artigo 24 do Código Penal.
O fato de os acusados serem moradores de rua não configura a
hipótese da excludente de ilicitude, uma vez que conforme bem
observado pela r. sentença, eles poderiam ter procurado
assistência social do Município, algum albergue ou solicitado
alimento em algum estabelecimento aberto ou pessoas na rua.
Ademais, não resultou comprovado que os réus se encontravam
em situação de extrema pobreza e necessidade, a justificar tal
comportamento.
Restaram devidamente comprovadas as qualificadoras do
concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo. Os
policiais militares prestaram depoimentos harmônicos no
sentido de que presenciaram Maurício segurando a porta,
enquanto Jeferson adentrava no local. Não bastasse, Maurício
também admitiu a comparsaria. O rompimento de obstáculo foi
comprovado pelo laudo pericial de fls. 209/210.
Por fim, verifica-se que, realmente, o crime não se
consumou, uma vez que os acusados foram surpreendidos no
momento em que estavam entrando no estabelecimento
comercial.
Destarte, a condenação pelo delito de furto qualificado
tentado era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
7
Passa-se à análise das penas.
Jeferson:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada
corretamente em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em
razão
dos
maus
antecedentes
(Processos
nos
0012190-83.2012.8.26.0451,
0056582-94.2001.8.26.0451
e
0067797-96.2003.8.26.0451)
e
da
presença
de
duas
qualificadoras, sendo que uma delas foi utilizada para
qualificar o delito e a segunda como circunstância judicial
desfavorável.
Cabe ressaltar que, presentes duas qualificadoras,
possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e a
outra como circunstância judicial desfavorável. Confira-se:
(...). 2. Esta Corte Superior entende ser possível a utilização das
qualificadoras sobejantes, que não foram utilizadas para
qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, na primeira ou na segunda fases, como agravantes
genéricas, se previstas. Precedente. (...). (AgRg no AREsp
750.639/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)
Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a
sanção foi reduzida em 1/6 (um sexto) perfazendo 02 (dois)
anos e 01 (um) mês e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A despeito do pedido do Ministério Público pleiteando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
8
afastamento da atenuante da confissão, verifico que no caso, o
acusado admitiu ter arrombado a porta do estabelecimento
comercial para realizar a subtração e a confissão foi utilizada
para fundamentar a condenação. Portanto, fica mantida
referida atenuante.
Reconhecida a tentativa, a reprimenda foi reduzida na
fração de 2/3 (um terço). Neste ponto, assiste razão ao
Ministério Público em requerer a aplicação de fração menor. Vê-
se do caso que os agentes já tinham arrombado a porta e
ingressado no estabelecimento comercial. Diante do
iter
criminis percorrido, entendo mais razoável a aplicação da
fração de metade, perfazendo agora reprimenda 01 (um) ano e
15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, no valor mínimo legal, que torno definitiva porque
ausentes outras causas modificadoras.
Diante da quantidade de pena aplicada e da presença de
maus antecedentes em crime patrimonial, fixo o regime inicial
semiaberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pois a presença de maus antecedentes por
crimes patrimoniais indicam que essa substituição seja
suficiente. Pelos mesmos motivos, deixo conceder suspensão
condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
9
Maurício:
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em
1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, diante da presença de
maus antecedentes (Processo no 0010627-49.2015.8.26.0451) e
da presença de duas qualificadoras. Contudo, observo que,
embora a Magistrada tenha apontado a data do trânsito em
julgado para as partes conforme eSaj, a certidão e a folha de
antecedentes acostadas aos autos não registram o trânsito em
julgado para a Defesa. Desse modo, afasto os maus
antecedentes e reduzo o acréscimo da pena-base para 1/6 (um
sexto) pela presença de duas qualificadoras, perfazendo 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa.
Na segunda fase, a agravante da reincidência (Processos
nos
00000109-70.2017.8.26.0599

fl.
76;
0001076-11.2016.8.26.0451

fls.
76/77;
0003350-45.2016.8.26.0451

fl.77;
0010412-73.2015.8.26.0451

fls.
78/79;
0018793-07.2014.8.26.0451

fl.
79;
0006377-70.2015.8.26.0451

fls.
79/80;
0011883-27.2015.8.26.0451

fl.
80;
0015165-73.2015.8.26.0451 fls. 81/82), foi compensada de
forma proporcional com a atenuante da confissão espontânea,
procedendo-se, corretamente, ao aumento na fração de 1/3 (um
terço), perfazendo 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
10
reclusão e pagamento 14 (quatorze) dias-multa.
A despeito do pedido do Ministério Público pleiteando o
afastamento da atenuante da confissão, no caso em análise, o
acusado admitiu ter arrombado a porta do estabelecimento
comercial para realizar a subtração e a confissão foi utilizada
para fundamentar a condenação. Portanto, fica mantida
referida atenuante.
Reconhecida a tentativa, a reprimenda foi reduzida na
fração de 2/3 (um terço). Neste ponto, assiste razão ao
Ministério Público em requerer a aplicação de fração menor. Vê-
se do caso que os agentes já tinham arrombado a porta e
ingressado no estabelecimento comercial. Diante do
iter
criminis percorrido, entendo mais razoável a aplicação da
fração de metade, perfazendo agora reprimenda 01 (um) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 07
(sete) dias-multa, no valor mínimo legal, que torno definitiva
porque ausentes outras causas modificadoras.
Diante da quantidade de pena aplicada e da
multirreincidência do acusado, fixo o regime inicial semiaberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder suspensão condicional da
pena por expressa vedação legal (artigo 44, incisos I e II e artigo
77, inciso I, ambos do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500115-32.2019.8.26.0599 -Voto no
11
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos para: i) afastar os maus antecedentes do corréu
Maurício e reduzir o acréscimo da pena-base para 1/6; ii)
diminuir a fração pela tentativa para metade, aplicando-se a
Jeferson Fernando Lopes a pena de 01 (um) ano e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
05 (cinco) dias-multa, no valor mínimo legal e a Maurício Luis
Santos Oliveira a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor mínimo legal.
Mantém-se, no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator